Tribunal: TJPA
Processo: 0812947-18.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812947-18.2021.8.14.0401

APELANTE: ANA MARIA DE LIMA REGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos provas suficientes de materialidade e autoria a justificar a condenação; (ii) analisar se há nulidade na prova pericial capaz de comprometer a validade do decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade do crime está consubstanciada em laudo técnico elaborado por perito oficial, que atestou a existência de ligação clandestina à rede elétrica da concessionária, caracterizando furto de energia.

4. A autoria está demonstrada pela prova testemunhal, que confirmou a presença da acusada no imóvel durante a constatação da ligação irregular.

5. A tese de nulidade da perícia carece de respaldo, pois o laudo foi produzido por agente habilitado, e a impugnação ocorreu apenas em sede recursal, estando, portanto, preclusa a alegação.

6. Não se verificam nos autos elementos que infirmem a coerência do conjunto probatório ou evidenciem cerceamento de defesa ou responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A existência de laudo pericial elaborado por perito oficial e corroborado por prova testemunhal é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de furto de energia elétrica. 2. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é harmônico e consistente em demonstrar a prática delituosa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, ApCrim n. 1510346-09.2019.8.26.0506, Rel. Des. Osni Pereira, 16ª Câmara Criminal, j. 20.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ana Maria de Lima Rego apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou a 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art . 155, §4º, IV, do CP (ID 19478084).

A apelante pugna pela absolvição, sustentando que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, máxime diante da suposta nulidade da prova pericial produzida. (ID 19478090)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19478095), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21650332).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo pericial nº 2021.01.000452-ENG, elaborado pelo perito oficial, que atestou a existência de ligação direta dos imóveis à rede de baixa tensão da concessionária, por meio de ramal clandestino, caracterizando desvio de energia elétrica sem medição. (ID 19477984, pág. 5).

De outro lado, a autoria delitiva exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A testemunha RODRIGO JORGE MORAES MONTEIRO, por sua vez, informou o seguinte: que trabalha na Dínamo Engenharia, prestadora de serviço da Equatorial; que acompanhava a fiscalização quando era solicitado, pois atuava para realizar a regularização das unidades; que a unidade em tela estava com a energia cortada e foi constatado que estava com ligação irregular; que a titular da conta estava presente no local, bem como seus familiares; que a titular é a acusada (ID 19478084, pág. 2)

Destarte, as provas colhidas na fase inquisitorial, foram corroboradas pelas provas produzidas judicialmente, de modo que conjunto probatório mostra-se harmônico, coerente e suficiente para evidenciar a prática delituosa tipificada no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, não havendo nos autos quaisquer elementos que desconstituam ou enfraqueçam a tese acusatória, tampouco cerceamento de defesa ou responsabilização objetiva.

Por fim, clarifico que o laudo técnico foi regularmente produzido por perito oficial, e não foi objeto de impugnação oportuna durante a instrução. A alegação de vício, formulada apenas em sede recursal, encontra óbice na preclusão, sendo inviável seu acolhimento à míngua de demonstração de prejuízo concreto.

Diante disso, constatando que houve adequada constatação da materialidade e autoria delitiva, inviável acolher o pleito absolutório (v.g. TJSP,
ApCrim n. 1510346-09.2019.8.26.0506
, Rel. Des. Osni Pereira, 16º Câmara Criminal, j. 20.10.2021).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025